Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739535-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON BATISTA REUTER AGRAVADO: CLEYTON ALMEIDA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFERSON BATISTA REUTER contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0714955-51.2018.8.07.0015, manejado em desfavor do Agravante por CLEYTON ALMEIDA LUZ. Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria (Num. 31382496), nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida ao Agravante a oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro. O Agravante apresentou o petitório de Num. 31473434, em que postula a “a juntada da guia de custas juntamente com o comprovante de pagamento, os quais seguem anexos”. A referida peça veio acompanhada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento (Num. 31473435). Após a conclusão do recurso a esta Relatoria (Num. 31474454), o Patrono do Agravante juntou outra guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento (Num. 31475726). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0714955-51.2018.8.07.0015. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimado para recolher o preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, o Agravante deixou de recolher o preparo em dobro, conforme determina o dispositivo legal em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...). § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Como pode ser extraído da leitura da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento (Num. 31473435), o Agravante, diversamente do que determina a lei de regência e do que fora devidamente intimado expressamente, apresentou um comprovante de recolhimento de preparo de forma simples. A juntada tardia de outra guia de recolhimento, ainda que realizada no prazo concedido para tanto, não pode ser admitida, em razão da preclusão consumativa da oportunidade de sanar a irregularidade do recurso, ocorrida com a juntada do petitório de Num. 31473434, acompanhado da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento (Num. 31473435). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador